Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. tributário. execução fiscal. dissolução irregular. pessoa jurídica. redirecionamento. sócios. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal para os sócios da pessoa jurídica executada, que não foi encontrada em seu domicílio fiscal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância de a executada não ter sido localizada no domicílio declarado ao fisco justifica o redirecionamento da execução fiscal para os sócios.
III. Razões de decidir
3. Verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou outras.
4. Há entendimento sumulado de que existe uma presunção de irregularidade da dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal. Súmula 435/STJ.
5. Paralelo à necessidade de se provar que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, existe requisito voltado para o comportamento dos sócios, que devem agir com lisura na administração do patrimônio da sociedade, a teor dos artigos 134 e 135 do CTN.
6. O redirecionamento da execução fiscal não ocorre de maneira automática, devendo ocorrer a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Além da necessidade de se provar que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, existe requisito voltado para o comportamento dos sócios, que devem agir com lisura na administração do patrimônio da sociedade, a teor dos artigos 134 e 135 do CTN.”
2. A circunstância de que a sociedade não exerce mais suas atividades no local informado em seu cadastro tributário, não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 134 e 135.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.371.128/RS. Tema Repetitivo 630/STJ. Súmula 435/STJ. Acórdão 1663270, 07334366820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.